Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO SENTENÇA.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Na espécie, efetivamente comprovada a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
2. Recurso conhecido e não provido.